Tribunal: TJMT
Processo: 0010383-55.2014.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0010383-55.2014.8.11.0037
APELANTE: SOUZA CRUZ S/A, VIVIANE RODRIGUES DE ALMEIDA
APELADO: VIVIANE RODRIGUES DE ALMEIDA, SOUZA CRUZ S/A
Manifesto meu impedimento para atuar no feito e incidentes posteriores (ar. 147 do CPC - Id. 84120984).
Redistribua-se.
Cuiabá, 23 de abril de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges